Tribunal: STF
Processo: Rcl 73545
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMAS 6, 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. ATO RECLAMADO EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame



    1.Interposição de Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento à reclamação, com amparo no parecer do MPF, tendo em vista que a orientação adotada pelo juízo do processo de origem não destoa dos paradigmas invocados pela parte Recorrente (Temas 6, 793 e 1234) e porque não é possível, em sede de reclamação, reexaminar os elementos fáticos-probatórios constantes dos autos. 



    II - Questão em discussão 



    2. Saber se é viável ou não a reclamação ajuizada pelo Município Recorrente, considerando-se o Tema 793 da repercussão geral, sob o argumento de que não foi aplicada corretamente a tese firmada no referido Tema, uma vez que o Tribunal a quo não realizou o direcionamento, a fim de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de acordo com a repartição de competências.



    III - Razões de decidir 



    3. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.



    4. Posteriormente, o Plenário desta Corte, julgou em conjunto, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral, ocasião em que negou provimento ao recurso extraordinário e homologou o acordo sobre as diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em especial sobre a uniformização da nomenclatura dos medicamentos incorporados ou não incorporados na política pública do SUS, a competência jurisdicional, a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implementação de uma plataforma nacional com informações a respeito das demandas de medicamentos.



    5. Naquela oportunidade, foi aprovada a Súmula Vinculante 60, com o seguinte teor: "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    6. O verbete vinculante 61 da Súmula do STF foi então aprovado como instrumento de reforço do entendimento de que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    7. O ato reclamado está em consonância com o entendimento firmado nos Temas 6, 793 e 1.234 da repercussão geral. 



    8. Isso porque a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do mérito do leading case (Tema 1234). Assim, resta afastada a competência da Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo da ação. Precedentes. 



    9. A verificação do preenchimento, na hipótese, dos pressupostos previstos nos referidos Temas, demanda a análise de elementos fático-probatórios dos autos, providência impossível em sede de reclamação. 



    IV - Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.